Tribunal: TJSP
Processo: 2126179-13.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Superveniência de informação dando conta da remoção do paciente a estabelecimento adequado. Prejudicialidade configurada. Impetração objetivando a concessão da "liberdade provisória" ou imposição de

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de constrangimento ilegal ante a permanência do paciente em regime fechado enquanto aguarda vaga em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. Superveniência de informação dando conta da remoção do paciente a estabelecimento adequado. Prejudicialidade configurada. Impetração objetivando a concessão da "liberdade provisória" ou imposição de cautelares alternativas ao cárcere preventivo. Inadmissibilidade. Paciente preso para cumprimento de pena definitiva. Impossibilidade, ademais, de concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Writ prejudicado relativamente à alegação de ausência de vaga em regime semiaberto, denegada a ordem quanto à pretensão de concessão antecipada de benefícios prisionais como forma de prevenção à propagação da Covid-19.